Tribunal: TJMT
Processo: 1038939-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038939-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE MACIEL CLAIR - CPF: 072.563.661-08 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO

EM PARTE DOS MESES IMPUGNADOS. REFATURAMENTO
PARCIAL
. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexigíveis faturas de energia elétrica, determinou refaturamento e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a regularidade das faturas impugnadas; e (
ii
) a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sem prejuízo do encargo da fornecedora de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. As faturas de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022 registraram consumo compatível com o histórico da unidade consumidora
,
inexistindo prova suficiente de irregularidade.

5. As faturas de novembro/2022 e fevereiro/2023 apresentaram

aumento expressivo e injustificado

destoante do padrão de consumo, sem justificativa técnica suficiente pela concessionária

6. A cobrança indevida, sem suspensão do serviço, inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra consequência concreta de maior gravidade, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de faturas de energia elétrica compatíveis com o histórico de consumo da unidade, quando inexistente prova de anomalia na medição. 2. O aumento abrupto e injustificado do consumo impõe à concessionária o ônus de demonstrar, de modo técnico e concreto, a regularidade da cobrança. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou medida gravosa, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024262-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJMT, N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
Anne Karoline Maciel Clair
.

A autora alega cobranças incompatíveis com sua média de consumo na unidade no 6/3371013-8, especialmente nas faturas de julho, agosto, setembro e novembro de 2022 e fevereiro de 2023, no valor total de R$ 4.302,22, sustentando, ainda, que a cobrança de fevereiro de 2023, de aproximadamente R$ 1.756,82, mostra-se manifestamente excessiva para seu perfil residencial de baixa renda

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarou inexigíveis os débitos originalmente cobrados, determinou o refaturamento das contas pela média mais favorável à consumidora e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação.

Nas razões recursais, a
concessionária
apelante, sustenta
, em síntese, a regularidade do sistema de medição, a validade das faturas emitidas, a aprovação do medidor por laudo técnico do IPEM/MT e a ausência de falha na prestação do serviço. Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e requereu a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade do aumento expressivo do consumo registrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade d
a

autora
e ao cabimento da condenação por danos morais.

A relação jurídica é de consumo,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do
art
6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações ou de sua hipossuficiência técnica ou econômica

I. Da inexigibilidade do débito e do refaturamento

No caso, da análise do histórico de consumo da unidade consumidora, verifica-se que as competências de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022 não revelam consumo medido anormal ou excessivo. Referidos meses registraram, respectivamente, 236 kWh, 155 kWh e 269 kWh, patamares compatíveis com o histórico ordinário da unidade e próximos aos consumos apurados em outros períodos.

Assim, quanto às faturas de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, não há prova suficiente de irregularidade no consumo medido, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de inexigibilidade e o refaturamento dessas competências.

“[...]
Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

(N.U 1024262-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)
.”

Situação diversa ocorre em relação às faturas de novembro/2022 e fevereiro/2023.

Na competência de novembro/2022, houve elevação do consumo para 405 kWh, patamar superior à média ordinária da unidade. Ainda mais expressiva é a fatura de fevereiro/2023, na qual foi registrado consumo de 1.968 kWh, valor absolutamente destoante do histórico de consumo da autora.

Além disso, o histórico apresentado contém anotação de que a unidade se encontrava “desligada sem ramal e medidor”, constando, ainda, a informação de “faturamento pela leitura do corte”
(
ID 354368381
)
. Tais elementos fragilizam a presunção de regularidade da cobrança e impunham à concessionária a demonstração concreta e tecnicamente idônea da causa do aumento expressivo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera afirmação de regularidade da leitura, ou a simples notícia de vistoria sem apontamento de defeito no medidor, não bastam, por si sós, para comprovar a legitimidade da cobrança, sobretudo quando confrontadas com histórico de consumo que revela variação abrupta e excepcional, dissociada do padrão da unidade consumidora.

Desse modo, deve ser mantida a sentença apenas quanto à inexigibilidade dos valores originalmente cobrados nas faturas de novembro/2022 e fevereiro/2023, bem como quanto ao respectivo refaturamento, observados os critérios fixados na origem.

“[...] O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica autoriza a revisão da fatura, diante da ausência de causa técnica comprovada pelo fornecedor. Cumpre ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da cobrança e a veracidade do consumo registrado. [...] (N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026).”

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. [...] (N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

II. Dos danos morais

Embora a cobrança tenha sido reputada indevida em relação a parte das faturas impugnadas, não se extrai dos autos a ocorrência de circunstância apta a configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

Não há prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou adoção de outra medida concreta de maior gravidade decorrente da cobrança questionada.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, não enseja, por si só, reparação por dano moral, por se inserir no campo do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A propósito:

“[...] A apelante não apresentou provas suficientes que comprovassem a regularidade do débito, falhando em demonstrar a legitimidade do aumento no consumo, o que deslegitima a cobrança do valor contestado. O histórico de consumo do apelado demonstra faturas com valores dentro de uma média razoável, sem variações abruptas, o que reforça a alegação de que o valor cobrado não corresponde ao consumo efetivo. O cálculo da nova fatura deve ser feito com base na média dos seis meses anteriores, conforme o Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço por parte da apelante.
A simples cobrança indevida, sem medidas mais gravosas como interrupção no fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, uma vez que não houve abalo significativo à honra ou à imagem do autor, configurando apenas aborrecimento.
[...] (N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025).”

Assim, embora remanesça o dever de revisar as faturas e afastar a exigibilidade dos débitos referentes às competências de novembro/2022 e fevereiro/2023, a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual deve ser excluída a condenação por danos morais.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos relativos às faturas de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022; manter a declaração de inexigibilidade dos valores originalmente cobrados e o respectivo refaturamento apenas quanto às competências de novembro/2022 e fevereiro/2023; e afastar a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026